Tribunal: TJMT
Processo: 1018240-50.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018240-50.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Entregar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (REPRESENTANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (APELADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - ATRASO NA ENTREGA RECONHECIDO – CASO FORTUITO – INOCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO

1. Não há cerceamento de defesa quando a parte interessada não demonstra a pertinência da dilação probatória para o deslinde da lide.

2. Pela teoria do risco da atividade, positivada no art. 927, parágrafo único, do CC, as construtoras e incorporadoras devem responder objetivamente pelas vicissitudes inerentes à atividade econômica desempenhada.

3. Ocorrendo atraso na entrega de imóvel, os lucros cessantes, calculados com base no valor locatício, são presumidos, ainda que não demonstrada a finalidade negocial da transação. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEÓRGIA MIRELA LTDA
,

contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
MAURO PAULO GALERA MARI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar as rés ao pagamento de indenização equivalente ao valor do aluguel do imóvel à época, a partir do mês de junho de 2018 e até a efetiva entrega do bem, além de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00.

Em preliminar, a ré apelante aduz a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, alega:
(i)
ausência de prova dos lucros cessantes;
(ii)
que o atraso na entrega do imóvel ocorreu em decorrência de caso fortuito;
(iii)
a inocorrência de dano moral. Ao final, requer a reforma da sentença e a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 183454962.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

Preliminarmente, a apelante alega que o juiz da causa indeferiu a produção de prova indispensável ao deslinde da lide, cerceando seu direito de defesa.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme art. 370, caput e parágrafo único, do CPC, compete ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, a ré não logrou demonstrar a pertinência da dilação probatória para o deslinde da lide.

Afinal, o objeto da demanda consiste em definir se houve, ou não, atraso na entrega do imóvel, e, em caso positivo, se o autor sofreu danos indenizáveis. Para tanto, é suficiente a apresentação de documentos, não sendo necessária ou conveniente a oitiva de testemunhas ou a colheita de depoimentos pessoais, que em nada contribuiriam para a apuração do direito autoral.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedidos indenizatórios, fundamentada no descumprimento do prazo fixado para a entrega de uma unidade imobiliária (flat) adquirida pelo autor.

O atraso na entrega do imóvel é fato incontroverso. A ré se limita a alegar que o descumprimento foi provocado por caso fortuito, além de defender a ausência de prejuízos indenizáveis.

A tese de que o descumprimento do cronograma contratual decorreu de caso fortuito, que compreenderia escassez de mão de obra, crises econômicas e entraves burocráticos, não merece acolhimento.

Isso porque, pela teoria do risco da atividade, positivada no art. 927, parágrafo único, do CC, as construtoras e incorporadoras devem responder objetivamente pelas vicissitudes inerentes à atividade econômica desempenhada.

No caso, os eventos genericamente alegados pela ré correspondem a entraves inerentes à atividade imobiliária, sendo considerados na estipulação do prazo contratual e na definição do preço do negócio, e, em última instância, repassados ao consumidor na forma de ônus financeiro, o que afasta a aplicação da excludente de responsabilidade arguida em sede recursal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – ALEGAÇAO DE CASO FORTUITO E FORÇA - INOCORRÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovado o atraso injustificável na entrega do imóvel, mesmo após o transcurso do prazo contratual de tolerância, já que escassez de mão de obra e falta de material de construção não configuram caso fortuito ou força maior, deve a Construtora restituir os valores pagos pelo consumidor, acrescidos da multa indenizatória expressamente prevista no contrato. 2. Valor indenizatório mantido.”

(TJ-MT - APL: 00421154720118110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/07/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/07/2016)

Por outro lado, ocorrendo atraso na entrega de imóvel, os lucros cessantes, calculados com base no valor locatício, são presumidos,
ainda que não demonstrada a finalidade negocial da transação
, como orienta a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO MATERIAL PRESUMIDO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção, no julgamento dos EREsp 1.341.138/SP, de relatoria da eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (julgado em 9/5/2018 e publicado no DJe de 22/05/2018), concluiu que, "descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, ainda que não demonstrada a finalidade negocial da transação", de modo que a indenização dos lucros cessantes deve ser calculada com base no valor locatício do bem, no período de atraso na entrega do imóvel, o que, no caso dos autos, será apurado em liquidação de sentença. 2. Divergência do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial interposto pela parte ora agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 2.324.609/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, a pretensão recursal também não comporta deferimento.

Embora a jurisprudência do STJ caminhe no sentido de que, em caso de descumprimento contratual, o dano moral não é presumido, entendo que frustração das legítimas expectativas do autor com a demora excessiva e imotivada por parte da ré configura a lesão extrapatrimonial indenizável.

No arbitramento da indenização correspondente, deve ser avaliado o grau de culpa do ofensor, seu porte econômico e o nível socioeconômico dos envolvidos, sempre com apreço pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Observados esses parâmetros, entendo que a indenização, arbitrada no patamar de R$ 8.000,00, deve ser mantida.

Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé. Afinal, o autor não negou que teve a oportunidade de mobiliar o imóvel durante o período de atraso, mas apenas afirmou que, na falta do habite-se, não era possível disponibilizar o bem para locação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023